Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-26.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000965-26.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO CRIMINAL, POR DEFENSOR DATIVO. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. LIMINAR RATIFICADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Nos termos da Súmula Vinculante no 14 do e. STF, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

2.

O defensor busca acesso a procedimento investigativo que tramita em segredo de justiça, no qual apura delitos da Lei no 11.343/2006, constando seu cliente como investigado.

3.

Na espécie, inexiste motivo a justificar a manutenção da negativa de acesso aos autos à defesa, já que nada impede o resguardo do sigilo de eventual diligência pendente, ainda não documentada, nos termos do próprio enunciado supramencionado.

4.

LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALECIO COLIONE JUNIOR contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Rio Branco/MT , no feito processual (Pje 1000739-45.2022.8.11.0052), que indeferiu o acesso do impetrante ao inquérito policial de no 092/2021, o qual figura como investigado o Sr. Ricler Pereira dos Santos.

Constam da decisão os seguintes termos:

“(...) Quanto ao requerimento da defesa, em consulta ao Sistema Pje verifiquei que o inquérito onde foi deferida a busca e apreensão em desfavor do réu é sigiloso e ainda encontra-se em trâmite, com possibilidade de diligências a serem realizadas”. Assim, para evitar possível prejuízo em investigação em andamento,
indefiro
o pedido de acesso aos autos, mas,
determino
que seja traslado para esta ação a decisão que deferiu a busca e apreensão, o que já faço desde já, anexando-a nesta determinação.”

O impetrante alega ser advogado dativo nomeado em favor do Sr. Ricler Pereira dos Santos, no processo de n. 1000739- 45.2022.8.11.0052, sendo que foi intimado para a defesa do acusado que responde pelo crime previsto no art.28, da Lei 11.343/06. Narra que postulou no processo pelo acesso a integralidade do IP no092/2021, todavia, a autoridade coatora indeferiu o referido pleito.

O impetrante sustenta que: 1)
“pela negativa de acesso do Impetrante ao IP no 092/2021, nos quais o sr. Ricler é investigad”
; 2)
“aquelas provas já carreadas nos autos, e que já foram produzidas pela Autoridade Policial, devem obrigatoriamente ser disponibilizada como forma de acesso a defesa, podendo apenas ser sigilosas as diligências em andamento manterem-se em sigilo”
; 3)
“age a Autoridade Coatora com abuso de poder e ilegalidade ao negar à Impetrante prerrogativa fundamental sua prevista no Estatuto da OAB.

Pede a concessão da segurança liminarmente para
“determinar a Autoridade Coatora que proceda em até 24 horas a habilitação e vinculação do Impetrante aos autos de IP no 092/2021, ou ainda alternativamente que forneça cópia da decisão decretou as buscas, manifestação da autoridade policial e do MP, bem como os relatórios e provas que justificaram a decisão
.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID no 179288725.

A autoridade coatora deixou de apresentar informações, conforme certidão acostada no id no 197566153.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Preenchidos os pressupostos legais, conheço essa ação constitucional.

O mandado de segurança é o instrumento jurídico que visa proteger direitos líquidos e certos contra ilegalidades ou abusos de poder, previsto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal:

"LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;"

O impetrante postula o acesso integral ao inquérito policial no 1000739-45.2022.8.11.0052 ao argumento de ver cerceados os direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa.

Adianto que lhe assiste razão.

A questão aqui posta referente aos limites de acesso aos autos do expediente investigatório por procurador habilitado já foi firmada na Súmula Vinculante no. 14:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

É incontroverso o direito do advogado constituído ou defensor dativo de ter acesso aos autos para efetivação da defesa de seu cliente. Contudo, esse direito não é absoluto, admitindo limitações diante do interesse da investigação.

Sob tal perspectiva, a lei possibilita a restrição de acesso dos procuradores aos elementos investigativos ainda não documentados no expediente policial, o que abrange as diligências pendentes, em andamento, tendo em vista risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou da finalidade dessas diligências. No entanto, tal limitação não autoriza a proibição de acesso aos elementos já produzidos no inquérito, especialmente documentos que digam respeito ao direito de defesa.

Nesse sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO DO INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO DE ACESSO DOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS NA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO DO ADVOGADO. PRERROGATIVA DO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. [...]
1. O sigilo do inquérito policial tem intrínseca relação com a eficácia da investigação pré-processual, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a apuração do fato criminoso. Sem embargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação. 2. O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14, a qual dispõe ser "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 3. Nesse contexto, as leis de regência da advocacia e da Defensoria Pública também garantem ao defensor lato sensu o direito de examinar os autos do inquérito policial e de extrair as cópias que entender pertinente. [...] 9. A pretensão, ao que se deduz dos autos, não se volta à habilitação dos requerentes como assistentes de acusação no inquérito policial, tampouco busca interferir nessa investigação; o objeto deste recurso cinge-se ao acesso dos ofendidos, por seus representantes legais, aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. 10. Segurança concedida. (RMS n. 70.411/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

No caso concreto, ao analisar os autos do pedido de busca e apreensão criminal nos autos do procedimento criminal no1000739-45.2022.8.11.0052, que tem como objeto a prática do crime do artigo 28, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), o juízo negou o acesso ao defensor dativo com fundamento na realização de diligências em andamento.

Ocorre que, há nos autos informações acerca da conclusão das diligências, de modo que não vejo razão para manter o sigilo do expediente, pois evidente que as medidas, objeto do procedimento investigatório, restaram cumpridas, inexistindo, por isso, óbice ao acesso do procurador nomeado do réu Ricler Pereira dos Santos aos elementos de prova já documentados nos autos.

Registro, ainda, que em consulta ao procedimento criminal, o representante do Ministério Público, em manifestação apresentada no dia 19/09/2024, postulou pela extinção da punibilidade do Impetrante, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 30, da Lei no 11.343/2006 e artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Em face ao exposto, voto por conceder a segurança para permitir o acesso do impetrante a todos os documentados dos autos no. 1000739-45.2022.8.11.0052.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024